Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. MANUTENÇÃO DE CANIL EM RESIDÊNCIA LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO. LATIDOS DE CÃES. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. FUNÇÃO SOCIAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. MITIGAÇÃO DOS IMPACTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras - DF, que, em autos de AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial para DETERMINAR à parte ré, ora recorrente, que cesse as devidas interferências que vem promovendo contra o condomínio autor. Para tanto, deverá cessar a atividade de venda de animais no local, podendo permanecer na residência apenas dois animais de estimação, no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O núcleo da disputa consiste em: (i) verificar ocorrência de uso anormal do direito de propriedade por parte da ré, ora recorrente, especialmente no que tange à instalação de canil com finalidade comercial em imóvel situado em condomínio de uso estritamente residencial; (ii) apurar se o elevado número de animais mantidos no local compromete o direito ao sossego dos demais condôminos, notadamente diante dos latidos altos e contínuos durante grande parte do dia e da noite; (iii) identificar quais medidas podem ser adotadas, de forma a conciliar os interesses legítimos de todas as partes envolvidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de propriedade, disciplinado no art. 5o, inciso XXII, da CF/1988, não é absoluto, posto que encontra limites em inúmeros outros direitos, tanto de ordem pública quanto de ordem privada. Tais limites têm por intuito garantir a função social da propriedade, a proteção do meio ambiente e a harmonia nas relações comunitárias
4. Não existem impedimentos concretos para que uma pessoa possa manter animais domésticos dentro de sua propriedade. No entanto, tal direito pode ser restringido quando demonstrado que o número descomedido de animais, ou, a sua simples presença, possa, de algum modo, gerar comoção entre os demais condôminos, por falta de higiene, ruídos incessantes ou incômodos reiterados
5. Na hipótese de colisão entre o direito de manter animais domésticos e o direito ao sossego, o Magistrado precisa ponderar todos os interesses em jogo para, deste modo, conseguir encontrar solução mais justa para o caso concreto.
6. Nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei no 4.092, de 30 de janeiro de 2008, o ruído ilícito, associado ao direito de uso de propriedade, causado por animais de estimação, é aquele que, pela duração, repetição ou intensidade do ruído, seja suscetível de atentar contra a tranquilidade da vizinhança ou contra a saúde pública.
7. No caso em análise, os dados e documentos constantes dos autos demonstram, categoricamente, ocorrência de uso anormal do direito de propriedade, por parte da ré, ora recorrente, notadamente diante da instalação de canil para fins comerciais, dentro de propriedade situada em condomínio de uso estritamente residencial, e, quanto à existência de interferências prejudiciais ao sossego dos demais condôminos, notadamente diante de latidos altos e incessantes dos cães mantidos no local, durante boa parte do dia e da noite
8. No entanto, embora se reconheça o direito dos condôminos à segurança, ao sossego e ao bem-estar, não se pode desconsiderar, de maneira absoluta, direito de uso da propriedade, nem, tampouco, direito dos animais, especialmente no que se refere à proteção contra maus-tratos, à garantia de uma existência digna e à prevenção do sofrimento.
9. Nesses termos, a sentença de 1o grau merece ser reformada, por ter imposto, desde o primeiro momento, medida demasiadamente rigorosa, consubstanciada na retirada quase que imediata da maioria dos animais, sem antes esgotar soluções mais equilibradas, aptas a atender aos interesses de todas as partes implicadas.
IV. DISPOSITIVO
10. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIAL PROVIMENTO.